Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0722150-35.2018.8.07.0000 DESPACHO Não tendo a Clínica Terapêutica Viva Melhor prestado as informações sobre a continuidade da estadia de DIVO BATISTA DE PAIVA naquele estabelecimento (id. 7236586) e não sendo esse o objeto deste feito, prossiga-se na forma do terceiro parágrafo do item 3 do despacho em id. 22589088, devolvendo os autos à Presidência do Tribunal, diante da interposição de recurso especial e do despacho em id. 20961279. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator